Tribunal: TJES
Processo: 5006651-90.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006651-90.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DOGLAS SOUZA LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS OU CONTRARIEDADE MANIFESTA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha – Tribunal do Júri, mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJES, que condenou o requerente pelos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), em concurso formal impróprio, à pena de 26 anos e 10 meses de reclusão. A defesa alega que a condenação seria manifestamente contrária às provas, pois os corréus, executores dos crimes, foram absolvidos pelo júri. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena, por suposta inidoneidade na valoração das circunstâncias judiciais e pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 para a tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação do revisionando foi manifestamente contrária à evidência dos autos, diante da absolvição dos corréus pelos mesmos fatos; (ii) examinar se há ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena que justifique a revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não é meio adequado para rediscutir provas já apreciadas, tampouco para servir como nova apelação. Exige-se demonstração cabal de contrariedade manifesta à evidência dos autos, falsidade dos elementos de prova ou surgimento de novas provas (CPP, art. 621).

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a desconstituição da condenação quando proferida com base na íntima convicção dos jurados e amparada em provas produzidas em plenário, ainda que haja absolvição de corréus em séries distintas de quesitos.

5. A jurisprudência do STJ admite, nos termos do art. 483, § 6º, do CPP, que o Conselho de Sentença profira decisões distintas em séries de quesitos separadas, inexistindo, nesse caso, contradição que enseje nulidade.

6. A dosimetria da pena realizada pelo juízo de origem foi devidamente fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime com base em elementos concretos, como a posição de liderança do réu no tráfico local e os impactos sociais e familiares causados pelo delito.

7. A aplicação da fração de 1/3 na tentativa justifica-se pelo
iter criminis
percorrido, já que a vítima foi atingida por diversos disparos, evidenciando a proximidade do resultado morte, o que afasta a incidência da fração máxima de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não se presta à reavaliação do mérito da condenação quando não demonstrada a contrariedade manifesta à evidência dos autos ou a existência de novas provas.

2. A exasperação da pena-base por maior reprovabilidade da conduta e pelas consequências extrapenais é válida quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

3. A fixação da fração de diminuição na tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido pelo agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I; 483, § 6º; 490; 593, III, “d”; CP, arts. 59, 68, 121, §2º, I e IV; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 448.085/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06.08.2019; STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.820.372/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03.08.2021; STJ, AgRg no HC 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 04.12.2023; TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turíbio, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006651-90.2025.8.08.0000

REQUERENTE: DOGLAS SOUZA LOPES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
DOGLAS SOUZA LOPES

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha – Tribunal do Júri (fls. 908/912 do ID 13438140), confirmada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (nº 0006424-90.2019.8.08.0035), que manteve a condenação do réu pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal (vítima Margareth) e no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (vítima Jhony), em concurso formal impróprio, à pena final de 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Sustenta o requerente, em síntese, que
(i)
a condenação é manifestamente contrária às provas, uma vez que o Conselho de Sentença absolveu todos os corréus, que, segundo a denúncia e as provas colhidas, teriam atuado indissociadamente com o revisionando, este na condição de mandante; e
(
ii
)
há contradição entre as respostas aos quesitos, uma vez que os jurados afirmaram que Doglas concorreu para os disparos, mas, em séries distintas de quesitos, votaram pela não concorrência dos corréus para os mesmos disparos.

Subsidiariamente, o requerente pleiteia o redimensionamento da pena, alegando inidoneidade na fundamentação da culpabilidade e das consequências do crime, bem como a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a tentativa.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 14366136, opinou pelo
não conhecimento

do expediente e, no mérito, pela
improcedência
dos pedidos formulados.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando, de início, que a condenação é manifestamente contrária à evidência dos autos, em razão de o Conselho de Sentença ter absolvido os corréus, que seriam os executores e partícipes do crime, enquanto o revisionando, suposto mandante, foi condenado.

Neste ponto, cumpre salientar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o posicionamento de que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Nesta toada, acerca do pleito absolutório, ao analisar detidamente os autos, concluo que pretende o requerente tão somente a rediscussão da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Isto porque, acolhida a tese da acusação, que pugnou pela condenação do requerente com a aplicação das qualificadoras alicerçada nas provas constantes dos autos – e da defesa pela absolvição dos corréus –, tem-se que o veredicto foi proferido em conformidade com os elementos probatórios apresentados em Plenário, de modo que a revisional não pode ser utilizada para mero reexame de sentença condenatória, sem a incidência de novas provas ou qualquer vício de procedimento ou julgamento.

Não obstante, evidencia-se que o objetivo do requerente, quanto à tese absolutória, é o revolvimento do acervo probatório que amparou a condenação, que foi analisado, inclusive, em sede de apelação criminal (nº 0006424-90.2019.8.08.0035), que, por sua vez, certificou a conformidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, afastando os mesmos argumentos aqui perfilhados pelo requerente. A propósito, restou decidido na hipótese:

“(...)
Por outro lado, o apelante DOGLAS SOUZA LOPES argumenta que o veredicto fora manifestamente contraditório, uma vez que não seria possível dissociar a conduta a ele imputada (mandante) daquela praticada pelos coautores absolvidos (executores), concluindo que inexistem provas em seu desfavor
.

Neste ponto, entendo que também não assiste razão à defesa, pois, em verdade, como visto, apesar de algumas contradições nos depoimentos acerca da autoria por parte dos corréus, são praticamente unânimes as provas nas quais se menciona que o apelante Doglas teria proferido ameaças de morte em desfavor das vítimas, devido a disputas pelo tráfico de drogas.

Aliás, tanto a vítima Jhony, quanto o informante presencial Bruno, afirmaram que as ameaças continuaram após o crime, recebendo recados por parte de Doglas para que não realizassem declarações em seu desfavor durante instrução processual.

Com efeito, conforme já elencado nas provas anteriormente referidas, o veredicto encontra considerável suporte probatório nos autos, não sendo manifestamente contrário ao caderno processual.

Quanto ao argumento de manifesta contradição na decisão em razão de somente este apelante ter sido condenado, sendo ele supostamente o mandante, entendo que também não prospera.

Neste ponto, destaco que o parágrafo único do art. 564, do Código de Processo Penal expressa que “Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas”.

Conforme assenta a doutrina, este dispositivo legal visa a resguardar que os jurados tenham compreendido perfeitamente os quesitos e os seus respectivos efeitos, não podendo, por outro lado, levar à violação da soberania dos veredictos, desde que, obviamente, obtida sem máculas interpretativas. É o que assenta NUCCI: (...)

E a importância conferida à necessidade de coerência entre as respostas aos quesitos é tamanha, que o art. 490, do Código de Processo Penal autoriza o juiz-presidente interromper a votação e esclarecer ao Conselho de Sentença, composto por leigos, renovando em seguida a votação, o que não ocorreu no caso, pois o fato é que não houve ineficiência na quesitação, já que os quesitos eram claros e diretos, e as partes não se insurgiram na fase do art. 484, do Código de Processo Penal.

Consultando a jurisprudência acerca do dispositivo, observa-se que há julgado do c. Superior Tribunal de Justiça em que se afirma que “A contradição de que trata o art. 490 do Código de Processo Penal é aquela verificada no interior de uma mesma série de quesitos, sendo perfeitamente viável que determinada circunstância fática seja reconhecida pelo Conselho de Sentença em determinada série e afastada em outra, já que cada uma delas diz respeito a um acusado distinto” (HC 448.085/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019). Vale alertar que, no caso concreto desse Acórdão invocado, as séries de quesitos correspondiam a diferentes réus, justamente o que ocorre nesse caso.
(...)

Com efeito, tratando-se de séries distintas entre os coautores e partícipes (art. 483, §6º, do Código de Processo Penal), e, sendo plenamente possível que o Conselho de Sentença alcance a convicção condenatória quanto a uns e não a obtenha quanto a outros, não há contradição passível de anulação, tampouco situação ensejadora de manifesta contrariedade à prova dos autos, a ponto de se admitir a anulação do veredicto.

Por tal motivo, rejeito o pleito defensivo, neste ponto. (...)”
(Grifei)

Desse modo, constata-se que os integrantes da Colenda Segunda Câmara Criminal realizaram uma análise cuidadosa das evidências dos autos e da legislação e entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese, tendo apreciado o arcabouço probatório de forma fundamentada, de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Portanto, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Assim, sobreleva-se o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado.
2. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal.
3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Câmaras Cíveis Reunidas; J. 14.06.2021) (Grifei)

Por outro lado, pugna o requerente pelo redimensionamento da pena-base aplicada, sob o argumento de que a fundamentação utilizada para exasperá-la foi genérica e com base em argumentos abstratos.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018
(Grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, vislumbra-se que o Juízo de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que:

“(...) a.1) Homicídio consumado. Réu Doglas Souza Lopes. Vítima Diogo Luiz Santos.

A
culpabilidade
agravada a espécie, pois o réu ostentando a qualidade de chefe do tráfico ordena/manda/autoriza a morte de uma vítima que sequer conhecia, pelo simples fato de ratificação ou exibição de Poder. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente
; ausente elementos para valorar os antecedentes (fls. 377/379), nada a valorar; ausentes elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do réu, nada a valorar; os motivos do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, servindo para qualificar o crime; as circunstâncias do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) foram reconhecido pelos jurados, mas serão valorados na segunda fase;
as
consequências
do crime são graves a espécie, já que a vítima fatal deixa órfão o filho, valorando negativamente.
O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, nada a valorar; a situação econômica da ré é de hipossuficiência.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. (...)

b) Homicídio tentado. Réu Doglas Souza Lopes. Vítima Jhony Da Silva Ferreira Xavier

A
culpabilidade
agravada a espécie, pois o réu ostentando a qualidade de chefe do tráfico ordena/manda/autoriza a morte de uma vítima que sequer conhecia, pelo simples fato de ratificação ou exibição de Poder. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente
; ausente elementos para valorar os antecedentes (fls. 377/379), nada a valorar; ausentes elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do réu, nada a valorar; os motivos do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, servindo para qualificar o crime; as circunstâncias do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, mas serão valorados na segunda fase; as consequências são comuns a espécie, nada a valorar. O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, nada a valorar; a situação econômica da ré é de hipossuficiência.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. (...)”
(Grifei)

De uma análise dos argumentos perfilhados, depreende-se que as motivações para negativar as vetoriais da
culpabilidade
e das
consequências extrapenais
foram extraídas diretamente do arcabouço probatório e foram baseadas em elementos concretos colhidos dos autos, que, de fato, extrapolam o tipo penal.

Embora a defesa alegue
bis in idem
e ausência de prova de condenação por tráfico, a valoração negativa da
culpabilidade
não se baseou unicamente na suposta condição de “
chefe do tráfico
” em si, mas na maior reprovabilidade da conduta do réu como mandante, elemento que justifica a exasperação da pena e tampouco acarreta à condenação dúplice, haja vista que a condição de ordenante sequer integra o tipo penal.

No tocante às
consequências do crime
, a defesa argumenta que o fato de a vítima fatal ter deixado um filho órfão seria uma consequência natural do delito, não justificando a exasperação da pena. Todavia, é entendimento assente da Corte Cidadã que a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos órfãos é plenamente justificável, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ORFANDADE DOS FILHOS MENORES DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É válida a valoração negativa das consequências do delito (para exasperar a pena-base) quando a vítima de homicídio deixa filhos órfãos.
Precedentes. (...) 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.820.372/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.)
(Grifei)

Ademais, o v. acórdão do recurso de apelação justificou a valoração negativa das consequências não apenas pelo fato de a vítima ter deixado filhos órfãos, mas também pelo “
temor causado na família
”, que os obrigou a se mudar do bairro, pela apropriação do imóvel pelo grupo criminoso e pelas “
ameaças de morte
[que]

continuaram para depois dos fatos, inclusive com o fim de intimidar a vítima e o informante a não prestarem seus depoimentos
”. Isto é, de fato, esses elementos transcendem o resultado típico do homicídio e configuram um maior gravame, justificando a valoração desfavorável.

Por fim, quanto à fração de diminuição da pena em razão da tentativa, a defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que, se o laudo não forneceu elementos suficientes para aferir o
iter criminis
percorrido, a dúvida deveria beneficiar o réu.

Sabe-se que a legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Na hipótese, conforme bem pontuado no voto condutor da apelação criminal, a vítima foi efetivamente atingida por múltiplos disparos (abdômen, intestino, cotovelo, perna direita e canela), o que demonstra uma maior aproximação do resultado morte, impossibilitando a aplicação do patamar pleiteado pelo requerente.

Assim, verifica-se que todas as questões apresentadas na presente revisional foram devidamente apreciadas e fundamentadas, tanto na sentença condenatória quanto no acórdão de apelação criminal, não havendo qualquer vício que justifique a excepcional desconstituição da coisa julgada. Ao revés, denota-se que o requerente busca, em verdade, a reanálise de fatos e provas já examinados, o que é vedado em sede de revisão criminal.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.